Tribunal: TJES
Processo: 5004451-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-10.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A e outros

APELADO: LIDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lídia Maria Rucce Manfioletti contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para manter a condenação por danos materiais e morais, reduzindo apenas o valor dos danos morais, sendo alegado erro material na quantificação dos danos materiais e omissão sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há erro material no acórdão quanto ao valor da condenação em danos materiais;
(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material se caracteriza como inexatidão evidente cuja correção não altera o mérito, e sua retificação é cabível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença de primeiro grau, após embargos de declaração, fixou o valor dos danos materiais em R$ 2.128,57, somando-se R$ 1.823,88 e a complementação de R$ 304,69, de modo que o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar apenas a primeira parcela.

A alegada omissão quanto aos honorários sucumbenciais não se verifica, pois a matéria não integrou a devolutividade da apelação e a modificação parcial do julgado não alterou o grau de sucumbência, permanecendo válida a distribuição estabelecida na sentença.

Mantém-se a condenação das requeridas, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material evidente na quantificação dos danos materiais é cabível em embargos de declaração, sem alteração do mérito do acórdão.

Não há omissão sobre honorários sucumbenciais quando a matéria não é devolvida à instância revisora e a parcial reforma do acórdão não modifica a proporção de sucumbência das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5004451-10.2021.8.08.0014

EMBARGANTE
:
LÍDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI

EMBARGADO
:
RENAULT DO BRASIL S.A. E OUTRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LÍDIA MARIA RUCCE MANFIOLETTI
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo para manter a condenação por danos materiais e morais, mas reduziu o
quantum
deste último.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material no julgado no que concerne à quantificação dos danos materiais e, ainda, omissão quanto à distribuição e fixação dos honorários sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, assiste razão à embargante quanto à existência de erro material no acórdão no tocante ao valor da condenação por danos materiais.

Verifica-se que o julgado, ao descrever o
quantum
da condenação em primeira instância, limitou-se ao valor de R$ 1.823,88. Contudo, a análise dos autos revela que, após a prolação da sentença, o juízo
a quo
, em sede de embargos de declaração, corrigiu e complementou o valor dos danos materiais, adicionando a quantia de R$ 304,69.

Assim, o valor definitivo da condenação por danos materiais, mantida por esta Corte, é a soma das parcelas, totalizando
R$ 2.128,57
(dois mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

O erro material se caracteriza pela inexatidão perceptível à primeira vista, cuja correção não implica alteração do mérito do julgamento. Portanto, impõe-se a correção do acórdão exclusivamente para retificar o valor da aludida condenação.

De outro modo, inexiste a omissão ventilada acerca dos honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai do voto condutor, o tema dos honorários sucumbenciais não constituiu objeto de devolutividade do recurso de apelação interposto, de modo que não havia a obrigação de manifestação específica sobre a matéria.

Ademais, a conclusão alcançada, ao dar parcial provimento ao recurso, não alterou substancialmente o grau de sucumbência das partes, mantendo a responsabilidade pela condenação das requeridas.

Portanto, permanece hígida e válida a distribuição da sucumbência fixada na sentença de primeiro grau, qual seja, a condenação das requeridas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De conseguinte,

conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar o erro material e corrigir o valor da condenação por danos materiais para R$ 2.128,57 (dois mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)